Tribunal: TJMT
Processo: 0025683-84.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025683-84.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELANTE), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME LEAL CURVO - CPF: 383.985.241-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), CLAUDIA FABIANA CORREA LISBOA - CPF: 298.306.168-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA EXPRESSA QUANTO AOS JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ACORDO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. As partes entabularam um acordo, o qual foi homologado pelo Juízo de Origem. Entretanto, foi reconhecido o dever de aplicar o art. 1°F, da Lei 9.494/1997, quando no Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, já havia cláusula expressa estabelecendo que o percentual de juros de mora e índice de correção monetária.

Se as partes por livre e espontânea vontade transigiram um acordo, o qual inclusive foi homologado pelo Juízo “a quo”, não há que se falar em aplicação de índice de juros e correção monetária divergente do acordado.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos a Execução de Sentença identificada pela numeração única: 0025683-84.2010.8.11.0041, opostos por
MUNICÍPIO DE VILA RICA
,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 126181899 – páginas 32 a 36).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126181899 – páginas 55 a 70), quanto à necessidade de reforma quanto aos índices de correção e juros, da inaplicabilidade do art. 1°-F da Lei 9.494/97 e da ofensa à coisa julgado e ato jurídico perfeito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e determinando que o crédito exequendo seja corrigido de acordo com os critérios contratados no Termo de Parcelamento de Débito.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, se absteve de emitir parecer, afirmando inexistir circunstancia justificadora para intervenção ministerial (Id: 132580153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos a Execução de Sentença opostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE VILA RICA
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A parte Recorrente alega que o Juízo de Origem não se pronunciou com a devida fundamentação em relação aos pontos levantados nos Embargos de Declaração, o que afirma demonstrar a nulidade da referida sentença.

Não obstante, há de se ponderar que embora o Juízo de Origem não tenha refutado uma a uma as teses defendidas pela Apelante, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

Aliás, cito:

“(...) Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas da decisão embargada, não há nada que enseje o debate nesta via recursal, notadamente porque eventual “error in judicando” deve ser impugnado por meio de recurso próprio. (...)” (Sentença que negou acolhimento aos Embargos de Declaração – Id: 126181899 - páginas 53)

Desse modo, não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo “
a quo
” apontou motivação suficiente para justificar a sua convicção, assente na realidade dos autos, apresentando a sentença todos elementos descritos no artigo 489 do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARE REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio. (...)” (TJ-MT 00012098919868110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO - ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS DENTRO DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO 1 – É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. (...)” (TJ-MT - APL: 00070880820118110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)

Ainda, deve ser destacado que com a interposição do Recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a qual posteriormente foi atacada mediante a oposição de Embargos de Declaração, se verifica a ausência de prejuízo da parte, já que a matéria está sendo rediscutida.

Assim, tal arguição não merece guarida.

II – ESCLARECIMENTO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA DO CRÉDITO

A parte Apelante continua manifestando pelo esclarecimento acerca da expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa do crédito.

Em 24/08/2023 foi proferida Decisão Monocrática convertendo o presente julgamento em diligencia, a fim de requisitar a expedição de ofício a Exma. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando a informação frente ao setor de precatórios (Id: 1794843670).

Posteriormente, a Exma. Diretora do Departamento Auxiliar da Presidência, encaminhou o Ofício n. 498/2023-DAP, o qual foi encartado ao presente processo (27/09/2023), informando que não foi constatado nenhum Precatório referente a presente ação, vejamos (Id: 183818694):

Portanto, considerando a informação trazida pelo Departamento Auxiliar da Presidência, inexiste Precatório referente a presente ação.

III – CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO HOMOLOGADO

Por fim, no que se refere a correção monetária, tem razão a parte Recorrente.

O Juízo de Origem reconheceu a necessidade da aplicação da regra prevista no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, vejamos:

“Art. 1° - F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”

Destaca-se, que a Execução que originou os presentes Embargos a Execução, se baseia em um Termo de Confissão de Dívida, no qual havia cláusula expressa quanto aos juros e a correção monetária.

Aliás, o Juízo de Origem em sua sentença esclarece:

“(...) Do exame dos autos tem-se que as partes convencionaram Termo de Parcelamento de Débito. Nele foi entabulado pelas partes que ocorrendo atraso no pagamento a ora embargada poderia considerar vencido antecipadamente todo o débito remanescente e aplicar adicionalmente multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, tudo calculado do inadimplemento até a data do efetivo pagamento. (fls. 353/354 do processo principal) (...)”. (destaquei)

Ora, se as partes por livre e espontânea vontade transigiram um acordo, o qual inclusive foi homologado pelo Juízo “
a quo
”, não há que se falar em aplicação de índice de juros e correção monetária divergente do acordado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando em parte a sentença ora Recorrida, tão somente para
RECONHECER
a necessidade de que o
juros de mora
e
correção monetária
que deverão ser aplicados sejam os previstos no Termo de Confissão de Dívida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), totalizando a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com fulcro no art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023